Tribunal: TJDFT
Processo: 0743048-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em dobro, e em indenização por danos morais, em virtude de demora no cancelamento de compra efetuada no cartão de crédito. Recurso dos autores visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Repetição de indébito. Dobra. Inviabilidade. O desconto em fatura de cartão de crédito de compra regularmente realizada e posteriormente cancelada não constitui pagamento indevido. O cancelamento da compra, posterior a sua aquisição, não se enquadra na previsão normativa do art. 42, parágrafo único do CDC, de modo a justificar o pagamento em dobro. No dia 31/03/2022, os recorrentes compraram pela internet um notebook, no valor de R$8.799,00, parcelado em 12 vezes de R$733,25. No mesmo dia, desistiram da compra e efetuaram o cancelamento perante o segundo recorrido. A cobrança do valor total da compra, de uma única vez, e a demora dos recorridos em efetuar o estorno dos valores, embora configurem falha na prestação do serviço, não encontram fundamento legal para caracterizar repetição do indébito de forma dobrada. Ademais, não se vislumbra má-fé dos recorridos, tendo em vista que, a despeito da demora, o estorno dos valores foi providenciado antes do ajuizamento da ação. Inexiste, portanto, direito à repetição em dobro dos valores.3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar da demora de aproximadamente 4 meses dos recorridos em efetuar o estorno dos valores referente à compra cancelada, o dano moral não se configura de forma presumida. Sem comprovação de maiores desdobramentos aptos a atingir os direitos de personalidade, a demora do estorno de valores decorrentes de compra cancelada não caracteriza danos morais. O prejuízo dos recorrentes é apenas de natureza material, cuja reparação foi fixada na sentença. Ademais, não houve demonstração de efetiva perda de tempo útil que supere o razoável, de modo que não se aplica ao caso a teoria do desvio produtivo. Assim, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.